Tribunal: TJBA
Processo: 8036147-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036147-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EWERTON DA HORA SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO ESTADO DA BAHIA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESTADO DA BAHIA VENCEDOR NA DEMANDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado da Bahia, anulando sentença de primeiro grau e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mas que silenciou quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, considerando que houve interposição de recurso de apelação pela parte autora, apresentação de contrarrazões pelo ente público e posterior acolhimento da preliminar por ele suscitada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 4. O art. 85, caput e §1º, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente. 5. A interposição do recurso de apelação pela parte autora e a consequente intimação do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões perfectibilizou a triangulação da relação processual, momento em que o ente público passou a integrar efetivamente a lide. 6. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado da Bahia em suas contrarrazões, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, caracteriza sucumbência do autor-apelante e vitória do ente público na demanda. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, a partir da interposição da apelação e intimação da parte demandada para apresentar resposta ao recurso, resta perfectibilizada a lide diante da triangulação, cabendo a fixação da verba honorária. 8. Considerando o valor da causa de R$ 7.626,04 e o acolhimento da preliminar suscitada pelo Estado, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC. 9. A ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita conduz à presunção de seu deferimento tácito, conforme art. 99, §7º, do CPC e jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP). 10. A condenação em honorários advocatícios fica suspensa em sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica do autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A interposição de apelação contra sentença de improcedência liminar e a intimação da parte demandada para apresentar contrarrazões perfectibilizam a triangulação da relação processual, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora. O deferimento tácito da gratuidade de justiça, decorrente da ausência de manifestação judicial expressa, implica suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§1º, 2º e 3º; 98, §3º; 99, §7º; 485, VI; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 23.11.2020; AgInt no REsp 1.801.604/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 28.03.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8036147-94.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado EWERTON DA HORA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA